Tribunal: TJBA
Processo: 8002107-37.2022.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8002107-37.2022.8.05.0213 – Comarca de Ribeira do Pombal/BA

Apelante: Naidson da Silva Plasdo

Defensor Público: Dr. Tiago Brito Carvalho

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Tarcísio Logrado de Almeida

Origem: Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal

Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE PRIVILEGIADA (ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006).
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INACOLHIMENTO. ACUSADO QUE, À VISTA DOS AGENTES DE SEGURANÇA, DISPENSOU UMA BOLSA NO CHÃO. MATERIAL ILÍCITO LOCALIZADO PELA GUARNIÇÃO APÓS
A REVISTA DO OBJETO
. ABORDAGEM POLICIAL JUSTIFICADA PELA FUNDADA SUSPEITA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO,
reconhecendo,
DE OFÍCIO
,
a atenuante da confissão espontânea, redimensionando as penas definitivas para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório.

I –
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Naidson da Silva Plasdo, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, substituindo a reprimenda privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, sendo-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória (id. 57407224),

in verbis
, que: “[...] no dia 14 de outubro de 2022, por volta das 01:20h, na Avenida Luís Viana Filho, no “Bar da Jovem”, Centro, Ribeira do Pombal/BA, o denunciado foi flagranteado na posse de substância entorpecente para comercialização. Segundo restou apurado, a guarnição da Polícia CIPE Nordeste fazia ronda pelas ruas da cidade de Ribeira do Pombal com viatura patronizada, quando receberam informação de que no “Bar da Jovem” havia uma indivíduo comercializando substância entorpecente. Diante da informação deslocaram-se até o referido local e avistaram diversas pessoas, dentre elas, o denunciado na posse de uma bolsa de ombro na cor azul, marca Puma. Realizada revista pessoal no denunciado e na bolsa que trazia consigo foram encontradas 237(duzentos e trinta e sete) pedras da droga conhecida como crack, todas embaladas individualmente com pedaços de sacolas plásticas, com peso de aproximadamente 40g(quarenta gramas); 06(seis) trouxinhas da droga conhecida como cocaína, todas embaladas individualmente com pedaços de sacolas plásticas, com peso de aproximadamente 6g(seis gramas); 19(dezenove) trouxinhas da droga conhecida como maconha(cannabis sativa), todas embaladas individualmente com pedaços de sacolas plásticas, com peso de aproximadamente 44g(quarenta e quatro gramas), além da quantia de R$ 253,00(duzentos e cinquenta e três reais) em espécie. Ao ser questionando a quem pertencia o material encontrado em sua bolsa, respondeu que era seu e que estaria comercializando as pedras de crack por R$ 10,00(dez reais) cada, as trouxinha de cocaína estava vendendo por R$ 50,00(cinquenta reais), a trouxinha de maconha(cannabis sativa) estava vendendo por R$ 10,00(dez reais) e que o dinheiro encontrado era decorrente do comércio das substâncias [...]”.

III - Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, arguiu o Apelante, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, sob o argumento de que não teria sido lastreada em fundada suspeita. No mérito, pugna pela absolvição, por insuficiência probatória.

IV - Inicialmente, não merece prosperar a preliminar de nulidade da busca pessoal.
Ao contrário do que sustenta a defesa, a hipótese não foi de uma “busca pescatória”, nomenclatura atribuída a revistas pessoais exploratórias, baseadas em uma trivial desconfiança dos agentes de segurança, ou em elementos intuitivos, dotados de alto grau de subjetivismo.

V - Analisando os autos, notadamente o depoimento judicial da testemunha do rol de acusação Valter Arcanjo de Almeida Junior (mídia audiovisual, PJE Mídias), prestado sob o crivo do contraditório, observa-se que a guarnição policial, após receber denúncias de que o acusado estava comercializando drogas no Bar da Jovem, no centro de Ribeira do Pombal/BA, dirigiu-se ao local, já conhecido pelo tráfico de entorpecentes, onde se deparou com o réu, que tentou se desvencilhar de uma bolsa contendo o material ilícito, posteriormente apreendido.
Assim, ficou demonstrada, na hipótese em lume, a existência de fundada razão para a abordagem e revista do acusado, tendo em vista que, além de o local ser conhecido pelo tráfico de entorpecentes, há inegável atitude suspeita na conduta de quem, à vista dos agentes de segurança, dispensa objetos.

VI - Recentemente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, manifestou-se no sentido de que está presente a justa causa para a revista pessoal quando “o recorrente e o corréu estavam em localidade conhecida como ponto de tráfico, em uma motocicleta e, ao avistarem os policiais que faziam patrulha no local, demonstraram nervosismo, desligando a luz da moto e dispensando uma sacola plástica no chão [...] A justa causa para a busca pessoal não se deu tão somente com base na fuga, tendo os policiais agido após a dispensa de drogas em via pública” (STJ - AgRg no AREsp: 2322033 SP 2023/0092532-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023).

VII - Trata-se de precedente corolário do entendimento já firmado no RHC nº 158.580/BA, da lavra do Ministro Rogério Schietti: "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogério Schietti, T6 – Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

VIII - Cumpre ressaltar que rondas de rotina integram a atividade policial, sendo certo que “a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública” (HC n.º 385.110/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/6/2017).

IX - No mesmo sentido, opinou a Douta Procuradoria de Justiça,

in verbis

(id. 59114126): “[...] cotejando os fólios, nota-se que a abordagem pessoal restou precedida de fundadas razões, quais sejam, as denúncias de tráfico no local conhecido como “Bar da Jovem”, e a atitude suspeita do increpado quando da aproximação dos agentes de segurança pública, descartando uma bolsa que continha drogas. [...] Nessa toada, resta suficientemente comprovada a fundada suspeita exigida para a caracterização da justa causa autorizadora da busca pessoal realizada, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [...]”.
Ante o exposto, rejeita-se a sobredita preliminar, posto que não restou evidenciada qualquer ilegalidade na busca pessoal.

X - No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório, não havendo que se falar em insuficiência de provas. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (id. 57407221, p. 5); pelo auto de exibição e apreensão (id. 57407221, p. 19); pelos laudos periciais provisório (id. 57407221, p. 24-25) e definitivo dos entorpecentes (id. 57407233); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJE Mídias).

XI - O auto de exibição e apreensão e os laudos periciais atestaram uma massa bruta de 40 g (quarenta gramas) de crack, distribuídas em 237 (duzentas e trinta e sete) pedras; 44 g (quarenta e quatro gramas) de maconha, separadas em 19 (dezenove) trouxinhas; e 6 g (seis gramas) de cocaína, fracionadas em 6 (seis) porções.

XII - Merece destaque o depoimento da testemunha do rol de acusação Valter Arcanjo de Almeida Junior, policial militar responsável pela abordagem e prisão em flagrante, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Como cediço, a função de policial não afasta a credibilidade do depoimento prestado, mormente quando se apresenta coerente e harmônico com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

XIII - Ouvido em sede policial (id. 57407221, p. 30-31), o acusado confessou a prática delitiva, narrando que vendia as pedras de crack e as porções de maconha por R$ 10,00 (dez reais) cada, e as trouxinhas de cocaína por R$ 50,00 (cinquenta reais), tendo iniciado o comércio ilícito de drogas há pouco mais de um ano. Já em juízo, exerceu seu direito constitucional ao silêncio.
Digno de registro que, a despeito da alegação defensiva de que o réu teria sido agredido pelos agentes de segurança, o que o teria levado à confissão, inexiste qualquer evidência do quanto sustentado em sede de razões recursais. Consta, inclusive, nos autos do Inquérito Policial laudo de lesões corporais (id. 57407221, p. 22), que não atestou ofensa à integridade física ou saúde do examinado, não havendo que se falar, portanto, em uma perda de chance de produção de provas, seja pela autoridade policial, seja pelo

Parquet
.

XIV - Ressalte-se que o crime contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é permanente, de ação múltipla e de mera conduta, ou seja, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias as ações identificadas pelos diversos verbos, e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. No caso em tela, o delito foi praticado nas modalidades “trazer consigo”.

XV - Assim, em que pese as alegações formuladas pela defesa, o depoimento prestado pelo agente policial é coerente com todo o arcabouço probatório, não se vislumbrando discrepâncias no relato capazes de afastar a conclusão de que o Apelante praticou o delito descrito no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Ademais, inexiste nos autos qualquer indício de que o referido agente público tenha prestado depoimento falso a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado.
Conclui-se, portanto, que as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação.

XVI - Relativamente à dosimetria das penas, embora inexista irresignação defensiva neste ponto, verifica-se que esta não merece reparo quanto à reprimenda privativa de liberdade.
Na primeira fase, o Juiz

a quo

exasperou as penas basilares com base na quantidade e variedade de drogas encontradas em poder do réu, como autoriza o art. 42 da Lei 11.343/2006, fixando-as nos patamares de 7 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

XVII - Na esteira do entendimento firmado pela Corte Superior, não há que se falar em um critério matemático estabelecido para aferição de cada vetorial negativa, especialmente quando se trata de uma circunstância que prepondera sobre as demais previstas no art. 59 do Código Penal, como é o caso do tráfico de drogas, em que o art. 42 da Lei 11.343/2006 autoriza elevações maiores, com base na expressiva quantidade de droga (STJ - AgRg no HC: 724330 MS 2022/0045794-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022).

XVIII - Na hipótese em deslinde, a fração de aumento utilizada pelo Magistrado de origem corresponde a 1/5 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, parâmetro que encontra respaldo nas métricas atualmente aplicadas pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da apreensão de quantidade significativa de entorpecentes – 90 (noventa) gramas no total –, considerando o elevado número de porções (237 de crack, 06 de cocaína e 19 de maconha), além de sua variedade, o que aumenta seu potencial de alcançar diversos usuários.

XIX - Na etapa intermediária, acertadamente, o Juiz

a quo
consignou a ausência de agravantes e reconheceu a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena corpórea na fração de 1/6, fixando-a no patamar de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Neste ponto, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea, ainda que ocorrida na fase inquisitorial, na esteira do entendimento do STJ a respeito do tema: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).
Reduz-se, assim, a pena intermediária para o patamar mínimo de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

XX - Na terceira fase, ausentes causas de aumento, foi reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, com a redução da pena privativa de liberdade na fração de 2/3, o que não enseja retoque, tendo o magistrado de origem consignado que o Apelante preenche todos os requisitos para a concessão da benesse, inexistindo qualquer indício de que se dedique habitualmente a atividades ilícitas ou pertença a facção criminosa.
Assim, estabelece-se a reprimenda corpórea definitiva no

quantum

de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da simetria.

XXI - Por fim, houve a substituição da pena corpórea por duas restritivas de direitos, sendo deferido ao réu o direito de recorrer em liberdade, inexistindo reparo ao édito condenatório neste ponto.

XXII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do Apelo.

XXIII – APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO,

reconhecendo,
DE OFÍCIO
,
a atenuante da confissão espontânea, redimensionando as penas definitivas para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002107-37.2022.8.05.0213, provenientes da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, em que figuram, como Apelante, Naidson da Silva Plasdo, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer

e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
reconhecendo,
DE OFÍCIO
,
a atenuante da confissão espontânea, redimensionando as penas definitivas para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório
,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.